Tribunal: STF
Processo: HC 67748
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-15
Data de publicação: 1989-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CRIMINAL.
- INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, A APELAÇÃO CRIMINAL DE RÉU
REVEL DEVE SER CONHECIDA E JULGADA, INDEPENDENTEMENTE DA
RATIFICAÇÃO POR ESTE, INTIMADO POR EDITAL. PRECEDENTE DO
STF (RE CRIMINAL 87221, RTJ/84, 317-318).
HABEAS CORPUS DEFERIDO.